Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002829-85.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara da Comarca da Capital que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1037008-53.2021.8.11.0041 opostos por CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO, suspendeu o trâmite da Execução n.o 0031215-05.2011.8.11.0041 ajuizada pelos Agravantes em face de JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, provocando a suspensão da hasta pública designada.
De pronto, observo que o vertente recurso de Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade por ser manifestamente intempestivo.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (219 CPC).
Na hipótese, pelo que se verifica dos autos n.o 1037008-53.2021.8.11.0041, a decisão objurgada foi proferida em 29/10/2021, cuja publicação ocorreu em 24/01/2022, como se denota do ID. 11709690.
Em atenção às normas processuais mencionadas, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou em 25/01/2021 (terça-feira), findando em 14/02/2022 (segunda-feira). Todavia, o recurso foi protocolizado em 18/02/2022 (sexta-feira), ou seja, extemporaneamente.
Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora